Tribunal: STF
Processo: HC 245412
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Washington Cezar Santana de Almeida, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 853.086/RJ, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no regime inicial aberto, por incursão no artigo 35 c/c artigo 40, III e IV, da Lei 11.343/06, conforme a sentença de fls. 244-284. 



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente (i) na negativa ao reconhecimento da nulidade por cercamento de defesa; (ii) na ausência de provas de estabilidade e permanência da associação criminosa para o tráfico de entorpecentes; (iii) na desproporcionalidade da fração de 1/3 da causa especial de aumento de pena aplicada na terceira etapa da dosimetria da pena; e (iv) na negativa à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para reconhecer o cerceamento de defesa em razão da nulidade, reconhecer a atipicidade no que concerne a associação para fins de tráfico, abrandar o percentual utilizado na terceira fase da reprimenda e substituir a pena corporal por restritiva de direitos.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/3 A TÍTULO DE CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, II E IV, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECOMENDÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, admite-se a concessão da ordem de ofício. III - Não restou configurada a nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão impugnado consignou que todas as mídias relativas às interceptações telefônicas já estavam acostadas aos autos e com amplo acesso à defesa técnica, premissa que não pode ser desconstituída na via estreita do writ, sob pena de indevida incursão no acervo fático probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre objetivamente o prejuízo à defesa. E o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "não cabe, na via estreita do habeas corpus, o exame de meras alegações genéricas, divorciadas de elementos concretos que lhes sirvam de alicerce (HC n. 471.630/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 3/6/2019). IV - As instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a condenação pelo crime de associação para o tráfico, com fulcro em robusto conjunto probatório, restando configurada a estabilidade e a permanência da associação, não havendo dúvidas acerca da correta subsunção dos fatos ao delito capitulado no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. V - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. VI - A fração da causa especial de pena do artigo 40, II e IV, da Lei n. 11.343/2006, foi estabelecida em 1/3, de forma idônea e com fulcro em elementos concretos dos autos - o envolvimento de indivíduo acautelado em presídio federal e o amplo uso de armamento para a consecução delitiva, com especial destaque a referência a “fuzil”, munição, “peças”, as quais eram utilizadas para o domínio da comunidade, e para repudiar ações policiais e de terceiros, assim como para constituir elemento de intimidação nos crimes patrimoniais. VII - Idônea a fundamentação que afastou a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, dada ausência dos requisitos do artigo 44, do Código Penal, com especial destaque para a conduta do paciente, entrelaçado com agremiação criminosa que praticava violência mediante o emprego de armas de fogo. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 2, p. 497-498)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como substitutivo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No que tange à tese que objetiva o reconhecimento da nulidade do processo por cerceamento de defesa, decorrente da juntada, após a audiência de instrução e julgamento, da íntegra das mídias contendo os diálogos gravados, restou consignado no acórdão que todas as mídias já estavam anteriormente acostadas aos autos e com amplo acesso à defesa técnica, premissa que não pode ser desconstituída na via estreita do writ, sob pena de indevida incursão no acervo fático probatório. Além disso, não foi demonstrado objetivamente o prejuízo à defesa. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "não cabe, na via estreita do habeas corpus, o exame de meras alegações genéricas, divorciadas de elementos concretos que lhes sirvam de alicerce" (HC n. 471.630/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 3/6/2019). 



    A vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe o afastamento da pretensão de ver declarada a nulidade do processo por cerceamento de defesa, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. 



    No que toca à tese atinente à ausência de provas de estabilidade e permanência da associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, verifico que o Tribunal de Apelação apreciou as provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, de forma aprofundada e fundamentada, não havendo dúvidas acerca da correta subsunção dos fatos ao delito capitulado no artigo 35 da Lei 11.343/2006. 



    Assim, para que a pretensão de ver reconhecida a atipicidade das condutas que levaram à condenação pela associação para o tráfico de entorpecentes, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem.



    (...)



    No que diz respeito à fração da causa especial de pena do artigo 40, II e IV, da Lei 11.343/2006, estabelecida em 1/3, tenho que ela restou fundamentada em elementos concretos dos autos - o envolvimento de indivíduo acautelado em presídio federal e o amplo uso de armamento para a consecução delitiva, com especial destaque a referência a “fuzil”, munição, “peças”, as quais eram utilizadas para o domínio da comunidade, e para repudiar ações policiais e de terceiros, assim como constituir elemento de intimidação nos crimes patrimoniais.



    (...)



    E pelos mesmos fundamentos, apesar de a pena-base ter sido mantida no mínimo legal, idônea a fundamentação que afastou a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, dada ausência dos requisitos do artigo 44, do Código Penal, com especial destaque para a conduta do paciente, entrelaçado com agremiação criminosa que praticava violência mediante o emprego de armas de fogo. 



    Assim, não vislumbro a presença de coação ilegal ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, de modo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos” (edoc. 2, p. 500-504).  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da juntada, após a audiência de instrução e julgamento, da íntegra das mídias contendo os diálogos gravados, tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Por fim, quanto à dosimetria e imposição do regime inicial, não verifico ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente